Tribunal: TJDFT
Processo: 0750288-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSCRIÇÃO BAIXADA. INTIMAÇÃO. SÓCIO REMANESCENTE RESPONSÁVEL À ÉPOCA DA BAIXA. ENDEREÇO FORNECIDO À SEFAZ. VIA POSTAL. AVISOS DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. EDITAL VIA DODF. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se a legitimidade ativa do ex-sócio administrador à época dos fatos geradores dos tributos para propositura de ação anulatória, visando a declaração de nulidade do processo administrativo fiscal que acarretou a lavratura de auto de infração em desfavor da pessoa jurídica, com inscrição do crédito na dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, porquanto, a despeito de seu nome não constar da CDA, poderá ocorrer formulação de pedido de redirecionamento em seu desfavor no feito executivo, possibilitando eventual constrição de seus bens, desde que comprovados os requisitos do art. 135, III, do CTN. Ademais, verifica-se que, em ação penal, houve o recebimento de denúncia formulada pelo Ministério Público em desfavor do autor, imputando-lhe a suposta prática de crime contra a ordem tributária, cujos fatos se relacionam ao indigitado auto de infração oriundo do processo administrativo fiscal. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o d. magistrado, à luz da legislação que disciplina o processo administrativo fiscal (Lei Distrital n. 4.567/11), prolata decisum com fundamentação clara e congruente e reputa hígida a intimação realizada por edital, enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

3. No âmbito do Distrito Federal, o art. 11 da Lei Distrital n. 4.567/11, com redação dada pela Lei n. 5.910/17, disciplina a intimação realizada no bojo de processo administrativo fiscal, prevendo que a intimação dos atos referentes a procedimento administrativo fiscal (Título III), crédito tributário não contencioso (Título IV) e jurisdição contenciosa (Título V) somente poderá ocorrer por Diário Oficial depois de esgotados os meios de intimação por via postal com aviso de recebimento ou depois de comprovada sua impossibilidade, desde que o contribuinte ainda não tenha sido credenciado no Domicílio Fiscal Eletrônico.

4. No caso, verifica-se que, em atenção à prévia baixa da inscrição da pessoa jurídica, em 2010, a intimação pela via postal quanto ao início da ação fiscal, em 2012, foi dirigida, de forma escorreita e por duas vezes, ao responsável indicado à autoridade fazendária, Rodrigo Strapazzon, no endereço fornecido por ele à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, não se revelando necessário, após a frustração da diligência, a tentativa de intimação de todos os ex-sócios, como o ora apelante, que se retirou da sociedade em 2009, antes de se proceder à utilização da via editalícia, máxime porque um dos avisos de recebimento retornou com o motivo “mudou-se”. Ademais, vê-se que o auto de infração foi lavrado em desfavor da pessoa jurídica Máximo Alimentos Ltda., não se discutindo, à época, a eventual prática de atos ilícitos dos sócios, o que corrobora a prescindibilidade da tentativa de intimação de todos aqueles que já integraram o quadro societário.

5. Além disso, consta do Termo de Responsabilidade pela Guarda e Conservação de Livros e Documentos Fiscais, subscrito por aquele que se intitulou responsável à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, Rodrigo Strapazzon, declaração de ciência acerca do dever de manutenção de atualização do endereço e telefone no Cadastro Fiscal do Distrito Federal durante o prazo decadencial dos livros e documentos fiscais que permanecerem sobre a sua responsabilidade. Diante disso, ainda que encerradas as atividades empresariais e efetivada a baixa da inscrição em 2010, não há óbice para fiscalização tributária, em 2012, se ainda não fulminado o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito referente aos anos de 2007 a 2009 (art. 173 do CTN), ressaltando-se que, ante a mudança de endereço de Rodrigo Strapazzon e ausência de atualização no cadastro fiscal, exsurgem hígidas as tentativas de localização no endereço indicado e, ante a frustração da diligência, a subsequente intimação por edital.

6. Frise-se que o ora apelante afirma que foi fornecida informação acerca da localização de Rodrigo Strapazzon à Polícia Civil do Distrito Federal, em 2016, no mesmo endereço diligenciado no procedimento administrativo fiscal. Todavia, ao contrário da intimação realizada por policiais civis para comparecimento à Delegacia em inquérito policial instaurado, a tentativa de intimação pessoal quanto ao início de ação fiscal ocorreu por via postal, conforme reza o art. 11, II, da Lei Distrital n. 4.567/11, inexistindo previsão na legislação distrital respectiva acerca da necessidade de elaboração de certidão com maiores esclarecimentos quanto à possível localização do intimado que não for encontrado.

7. Consoante preconiza o art. 18, I, “a”, da Lei Distrital n. 4.567/11, o procedimento administrativo fiscal inicia-se com a cientificação, pela intimação nos moldes do art. 11 da legislação distrital, do sujeito passivo ou seu representante acerca do termo de início de ação fiscal. Nessa perspectiva, depreende-se que a intimação por edital quanto ao início de ação fiscal instaurou o procedimento administrativo fiscal e a utilização da mesma via para dar ciência aos atos subsequentes é respaldada como consectário lógico, pois a pretensão de que a cada novo ato praticado fosse renovada a tentativa de intimação no endereço anteriormente diligenciado por duas vezes, sendo que um dos avisos de recebimento retornou com o motivo “mudou-se”, ofenderia a razoabilidade, a celeridade e a eficiência.

8. Se o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em menos de 3 (três) meses após o ajuizamento da ação anulatória, ressaltando-se a baixa complexidade da celeuma, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.